Tribunal: STF
Processo: HC 91696
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ACÓRDÃO: CASSAÇÃO.
   CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO: ROUBO CONSUMADO: OCORRÊNCIA.
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      Invocação de precedente deste
   Supremo Tribunal firmado no Habeas Corpus 88.259, no qual se
   reconheceu o crime de roubo tentado e não de roubo consumado, em
   razão de ter subtraído o agente um passe de ônibus utilizando-se
   de arma de brinquedo. Considerou-se a particularidade de ter sido
   o agente a todo o tempo, monitorado por policiais que se
   encontravam no local do crime. Inaplicabilidade ao caso.
2. Bem
   subtraído permanecido com o Paciente, ainda que por pouco tempo.
   A vítima chamara policiais que passavam pelo local, quando já
   ocorrido o roubo. A ação policial foi posterior ao roubo.
   Precedentes.
3. Ordem de habeas corpus denegada.